Tribunal: TJDFT
Processo: 0766554-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0766554-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARILENA EDUARDO CABRAL DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação da embargada, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora